Tribunal: TJBA
Processo: 8089919-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8089919-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EMANUEL SA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR PROVA PERICIAL. DESTINAÇÃO COMERCIAL DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de pena de multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegação defensiva de fragilidade das provas e de supostas contradições nos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas. 4. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, inexistindo indícios de má-fé ou de imputação falsa ao acusado. 5. As divergências apontadas pela defesa revelam-se secundárias e incapazes de afastar a coerência do núcleo fático essencial, consistente na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, fracionados e aptos à mercancia. 6. A prévia notícia de tráfico no local, aliada à forma de acondicionamento e à variedade das drogas apreendidas, afasta a tese de uso pessoal e reforça a destinação comercial do material. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos, coerentes e corroborados por outras provas, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação penal. 2. A apreensão de drogas em quantidade relevante, fracionadas e acompanhadas de circunstâncias indicativas de mercancia, é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.092.026/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8089919-06.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante EMANUEL SA DE FREITAS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.